Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725786-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: DANIELA SANTANA DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS DE CURSO TECNOLÓGICO À DISTÂNCIA. DEMORA NA CONCLUSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte. Se a quantia arbitrada é excessiva, é cabível, em tese, a sua redução para nível que melhor se adeque aos vetores referidos, mediante fundamentação adequada. Entretanto, se o valor fixado em sede de tutela antecipada se mostra razoável e consentâneo com a obrigação que se pretende compelir ao cumprimento, descabe a sua redução por ocasião da sentença, especialmente se não for declinada qualquer fundamentação que o justifique. 2. Consoante o entendimento sedimentado pelo Enunciado no 410, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Não obstante, a exigência é atendida com a intimação pela via postal, nos termos do art. 274, do CPC, não se exigindo a intimação do representante legal da pessoa jurídica. 3. O atraso injustificado na disponibilização de acesso a matérias de curso tecnológico, resultando em demora na sua conclusão, é fato que excede o mero aborrecimento cotidiano, pois impacta negativamente no currículo do estudante, afetando a sua inserção no mercado de trabalho e prosseguimento do estudo em outros níveis. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando-se a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.022, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Isso, especialmente porque o colegiado não teria analisado o fato de que a pessoa que recebeu a carta/intimação não é sua representante, mas ao contrário, lhe é estranha e não tem qualquer vínculo empregatício consigo. Acrescenta, ainda, que o endereço em que foi cumprido o ato não lhe pertence. Prossegue asseverando que os embargos opostos com a finalidade de integralizar o julgado não podem ser considerados protelatórios. Colaciona julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto à negativa de prestação jurisdicional, e julgados deste TJDFT, a fim de caracterizar a divergência interpretativa alegada em relação à natureza dos aclaratórios opostos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, do CPC, tampouco quanto ao alegado dissenso pretoriano, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 24/6/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, tanto em relação ao indicado malferimento aos artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, como em relação ao dissídio jurisprudencial, uma vez que a conclusão colegiada, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) diversamente do que sustenta a apelada, ela foi intimada pessoalmente em 14/10/20, por via postal, conforme aviso de recebimento de ID no 22516497 dos autos do AGI no 0733689-27.2020.8.07.0000. Não lhe socorre o argumento de que a intimação pessoal deveria ser feita na pessoa de seus representantes legais, pois a intimação pela via postal foi feita nos termos determinados pelo art. 274, do CPC. Consoante o art. 248, § 2o, do CPC, é possível a citação da pessoa jurídica pela entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Se a citação, que é o ato que integra a parte à relação processual, pode ser feita de tal forma, de igual forma há de se considerar que a intimação pela via postal recebida pelo mesmo meio caracteriza uma intimação pessoal, para todos os fins legais. No mais, é incontroverso que o mandado foi entregue em uma das unidades de ensino da apelada e recebida por funcionária de seus quadros, sendo irrelevante que não se tratasse do representante legal, pelas razões expostas" (ID 32686056 - Pág. 4). Veja-se que o resultado do julgamento - fixação do valor efetivamente devido a título de astreintes - é plenamente compatível com os fundamentos invocados para tanto - aplicação do Enunciado no 410, da Súmula de Jurisprudência do STJ, considerando-se que a intimação pessoal efetivamente ocorreu pela via postal. Não há, portanto, contradição interna, mas apenas inconformismo da embargante quanto ao resultado, o que não comporta revisão na via dos embargos de declaração (...) Como se vê, o voto condutor do acórdão embargado apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou. Assim, as questões arguidas não se tratam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que a embargantes pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada no acórdão, o que não se mostra cabível (...)Por outro lado, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio” (ID 35347933 - Pág. 6). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão vergastado, conforme excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 25/5/2022). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029